Tribunal: CARF
Processo: 13708.004615/2008-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13708.004615/2008-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.429 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
ALFREDO NEME IBRAHIM SELEM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
LOCADOR. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Reconhece-se a identificação do locador beneficiário dos rendimentos dos
respectivos aluguéis somente por meio de documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andre Luis Ulrich Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Luis Ulrich Pinto,
Marcelo Rocha Paura, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório

Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o relatório
elaborado pela Delegacia Regional de Julgamento ao proferir o v. acordão a quo para, a seguir,
complementá-lo com a descrição dos atos processuais praticados a partir do julgamento de
primeira instância.
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 06 de outubro de 2008, por
meio do qual exige-se do ora Recorrente o valor de R$ 14.017,75, a título de IRPF suplementar,
exercício 2006, ano-calendário 2005, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13708.004615/2008-55
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.429 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13708.004615/2008-55

diante de omissão de rendimentos de alugueis ou royalties recebidos de pessoa jurídica no valor
de R$ 113.323,42.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que:
a) fez a DIRPF 2006 sem as informações da Imobiliária Gralha Azul, pois não
recebeu os documentos necessários, lançando somente o que tinha percebido
de aluguéis de pessoas físicas;
b) após receber os documentos da imobiliária, aduz que a DIRPF 2006 terá que
ser retificada, para a inserção do valor de 25% dos aludidos recebimentos, pois
é herdeiro na proporção de 1/4;
c) afirma ser credor da Receita Federal no valor de R$ 1.776,28, referente ao
imposto a ser restituído.
O Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
inventário (fls. 15 a 19).
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
LOCADOR. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Reconhece-se a identificação do locador beneficiário dos rendimentos dos respectivos
aluguéis somente por meio de documentação hábil e idônea.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto

O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual deve ser conhecido.
Cinge-se a controvérsia sobre a omissão de rendimentos de aluguel de bens
imóveis. Alega o Recorrente ser proprietário da fração de 1/4 do imóvel que produziu os
rendimentos tidos como omitidos.
Com o propósito de comprovar o que alega, junta matrícula de imóvel que
demonstra ser proprietário de 1⁄4 do imóvel situado na Rua Senhor dos Passos no 109, Rio de
Janeiro.
Ocorre que não há nos autos a comprovação de que os rendimentos tidos como
omitidos foram produzidor pelo referido bem imóvel. De fato, tal omissão poderia ser sanada
com a apresentação do contrato de locação do bem imóvel, o que não se verifica nos autos do
presente processo.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.429 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13708.004615/2008-55

Ainda que assim não fosse, a juntada de documentos nesta fase processual só pode
ser admitida se estiver uma das hipóteses previstas nas alíneas do §4o, do art. 16, do Decreto no
70.235/1972.
Dessa forma, entendo que deve ser plenamente mantido o acórdão a quo, que
abaixo eu transcrevo.
A impugnação é tempestiva e atende os demais pressupostos de admissibilidade
previstos no Decreto n o 70.235, de 06 de março de 1972. Portanto, dela toma-se
conhecimento.
Inicialmente, deve-se ressaltar que a necessidade de comprovação das declarações de
rendimentos decorre da competência legalmente atribuída aos auditores-fiscais para
procederem à revisão das declarações entregues e autuações necessárias, em
consonância com os artigos 835 e 836 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999,
Regulamento do Imposto de Renda (RIR).
Por sua vez, os procedimentos adotados pela fiscalização para a revisão da declaração
apresentada pelo contribuinte estão em perfeita consonância com a legislação de
regência, disto resultando Notificação de Lançamento, com as irregularidades
devidamente apontadas na parte atinente à “Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal”, o que possibilitou ao contribuinte exercer o seu direito à ampla defesa, por meio
de sua impugnação, na qual expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os
pontos de discordância, discutindo o mérito da lide, bem como apresentando
documentos que julgou suficiente para embasar sua pretensão, nos termos do inciso III,
do art. 16, do já referido Decreto 70.235/72.
Feitas as considerações acima, passa a ser analisada a omissão de rendimentos declarada
pela fiscalização.
O contribuinte requer a retificação da declaração para fazer constar, na DIRPF 2006,
25% do valor considerado omisso pela autoridade fiscal, alegando ser herdeiro na
proporção de 1⁄4, no entanto não junta aos autos alguma prova sobre sua condição de
herdeiro.
A única referência à herança é a de seus bens, pois faleceu em 25/12/2006, conforme
documento à fl. 6. No entanto, tal citação, para efeito do levantamento da base de
cálculo do imposto de renda, é inócua, pois aqui está a se tratar do ano de 2005, período
este que o contribuinte ainda vivia, não cabendo assim falar-se em herança, ou
transmissão de bens causa mortis.
Tal prova é essencial ao deslinde desta questão, e como a obrigação legal de instruir
adequadamente os autos, neste caso, pertence ao peticionário, assim como dispõe o
artigo 16, inciso III, do Decreto no 70.235/72, não há como acatar a pretensão do mesmo
em fulminar de nulidade a Notificação de Lançamento vergastada.
Por relevante, vale citar o dispositivo legal, há pouco mencionado, in verbis:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir”
Logo a sustentação levada a cabo pelo contribuinte às fls. 3 a 5, com base no
entendimento que os documentos trazidos aos autos são suficientes para fazer prova
contra a descrição da autoridade fiscal não merece prosperar, pois esta não extrapolou as
determinações legais quando exigiu a comprovação de todos os rendimentos de aluguéis
(fl. 37), tendo em vista que cabe à autoridade fiscal, na sua atuação visando a
constituição do crédito tributário, a ampla convicção do fato efetivamente ocorrido, pois
nos moldes estabelecidos pelo art. 142 do Código Tributário Nacional, atua de forma
obrigatória e vinculada, devendo, portanto, para tal, descrever com o máximo esmero a
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.429 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13708.004615/2008-55

realidade fática, que subsumida pela respectiva hipótese de incidência faz nascer a
obrigação tributária.
É exatamente o que fez a autoridade lançadora em questão, quando buscou o
aprofundamento da pesquisa fática por meio da determinação feita pela intimação de fl.
37.
Não atendida a intimação a contento, não há como se acatar a alegação do impugnante
Logo, por falta de prova das alegações do impugnante, voto pela improcedência da
presente impugnação.
Fernando Antonio Gonçalves Celestino Saraiva
Relator AFRFB – Matrícula 21999
É como voto.

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
Andre Luis Ulrich Pinto - Relator

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital